Tribunal: TJSP
Processo: 9000619-47.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo – Avaliação criminológica desfavorável - Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não lhe foi eficaz, se mostrando o benefício requerido prematuro – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000619-47.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
WELLINGTON ACEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602
Origem: Vara das Execuções Criminais/Sorocaba
Magistrado: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Agravante: WELLINGTON ACEDO
Agravado: Ministério Público
Voto no 37833
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de
requisito subjetivo Avaliação criminológica desfavorável -
Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda
não lhe foi eficaz, se mostrando o benefício requerido
prematuro Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por WELLINGTON ACEDO, contra a r. decisão de
fls. 98, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, dada a ausência do requisito subjetivo necessário
para tanto.
Aduz o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos legais necessários à obtenção da benesse, não
revelando a r. decisão fundamentação idônea. Relata que o
exame criminológico ao qual submetido traz elementos a ele
favoráveis,
sendo
certo,
outrossim,
que
ostenta
bom
comportamento carcerário. Requer, assim, a concessão da
progressão de regime, dado o preenchimento dos requisitos
legais (fls. 100/103 e 113/8118).
Devidamente processado e contrarrazoado o
agravo (fls. 105/112), a decisão combatida restou mantida (fls.
120), opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
3
desprovimento do recurso (fls. 141/143).
Relatei.
O recurso defensivo não comporta guarida.
Ora, o sentenciado cumpre pena de 26 anos,
11 meses e 12 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes,
sobretudo patrimoniais (inclusive roubo majorado), com término
de cumprimento previsto para 22/08/2040 (fls. 77/87).
Após
os
supostos
adimplementos
necessários, o agravante pleiteou a progressão ao regime
semiaberto, benefício este, contudo, que foi indeferido pelo
MM. Juiz a quo, eis que entendeu estar ausente o requisito
subjetivo para tanto.
Com razão o douto Magistrado a quo.
Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a
análise de todo o histórico prisional do agravante, para o fim de
decidir acerca da concessão do benefício pleiteado.
Daí porque os argumentos trazidos pela
combativa Defesa devem ser rechaçados.
Com efeito, o sentenciado foi condenado
pela prática de crimes gravíssimos, a incluir delito cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, o que acarreta cautela na
concessão de qualquer tipo de benefício. Ademais, trata-se de
apenado reincidente, o qual já havia sido beneficiado com a
progressão aqui perseguida, sendo ele, todavia, reinserido no
regime mais gravoso, em razão de novas condenações (fls.
86/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
4
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda
análise
profunda
da
conduta
carcerária
do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para a progressão com o menor risco social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que, o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do sentenciado - considerada boa -, e não menciona o
quão ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não
sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento é
um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem
prisonizado.”
(MARCÃO,
Renato.
Curso
de
Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva, 2010, ob.
cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
5
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Assim, achou por bem o Magistrado singular
determinar a avaliação criminológica do agravante, em decisão
amplamente fundamentada (fls. 73/73vo).
Insta salientar que a nova Lei no 10.792/03,
que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que tal exame, para
a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para
comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse
solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.
Aliás, o próprio STJ já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
6
Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a
submissão do presidiário a exame criminológico

como condição à eventual direito de progressão do
regime fechado para o semi-aberto por um simples
atestado de boa conduta, firmado por diretor de
estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel.
Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04
DJU
17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação
transcrita,
se
reconheceu
que
foi
esta,
efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03).
Ainda neste sentido, o STF já reconheceu:
“Possibilidade de o Juiz da execução ordenar,
mediante decisão fundamentada, a realização de
exame criminológico. Importância do mencionado
exame na aferição da personalidade e do grau de
periculosidade do sentenciado (RT 613/278).
Edição da Lei no 10.792/2003, que deu nova
redação ao art.112 da LEP. Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame
criminológico, não lhe veda a realização, sempre
que
julgada
necessária
pelo
Magistrado
competente. Consequente legitimidade jurídica da
adoção
pelo
Poder
Judiciário,
do
exame
criminológico (RT 832/676, RT 836/535, RT
837/568).
Precedentes”
(STF,
2a
T.,
HC
88.052/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.04.06,
DJU 28.04.06, p. 47) [g.n.]
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
7
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da
Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
No mesmo sentido, se perfila o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
É, portanto, do entendimento dos Tribunais
Superiores que a confecção do exame criminológico ante o
advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime, não havendo, contudo, algo que obste sua
realização, caso o Juiz vislumbre sua necessidade, e foi o que
ocorreu no caso em tela.
De mais a mais, como se sabe, o Magistrado
não está vinculado a qualquer laudo sequer; as ponderações dos
exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o Juízo,
diante de todos os demais elementos de convicção reunidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
8
podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do
CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo
ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, sendo certo que pode o
Magistrado utilizar-se dos diversos elementos constantes nos
autos para formar sua opinião.
Nestes termos, realizado o exame, ficou
consignado no estudo psicológico que o sentenciado “(...)
apresenta uma melhor reflexão de seus atos, com razoável evolução
para este quesito.” (fls. 74/75).
Como se vê, mesmo realizada a perícia em
questão, remanesce dúvida razoável quanto à existência de
mérito suficiente para a obtenção da benesse da progressão ao
regime semiaberto, o qual enseja enorme senso de
responsabilidade e disciplina.

Diante desse quadro, ao contrário do
afirmado pela combativa Defesa, agiu acertadamente o douto
Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado não
demonstrou reunir mérito suficiente para obter a progressão.
Ademais, cabe ressaltar que no curso da
execução vige o princípio “in dubio pro societate”. Caso
contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
para testar a recuperação do preso.
No presente caso, o exame criminológico
revelou-se extremamente necessário para uma análise mais
escorreita do requisito subjetivo, antes de se proferir decisão
judicial, pois atestou que o sentenciado ainda não reúne mérito
suficiente para ser reinserido, ainda que por breves períodos, no
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
9
Para aferir o requisito subjetivo, o juiz
precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, que forneçam a certeza de que aquele interno está
apto para a retomada da vida em sociedade, o que aqui não se
verificou.
Vale sublinhar, outrossim, que, ao contrário
do que possam argumentar, considerar a gravidade dos crimes
perpetrados pelo sentenciado, quando da análise da viabilidade
da progressão de regime, não caracteriza bis in idem, uma vez
que os delitos pelos quais condenado são resultado de sua
personalidade e de como ele se determina socialmente.
O mesmo se pode dizer no tocante à longa
pena a cumprir. Tratou-se, no presente caso, de delitos graves,
inclusive caracterizado pelo emprego de violência ou grave
ameaça à pessoa, de modo que o agravante demonstra
personalidade enraizada no mundo marginal. Ora, estes fatos
não podem ser ignorados, uma vez que indicam que ele não é
merecedor da benesse, já que “a progressão deve ser uma
conquista do condenado pelo seu mérito” (Exposição de Motivos
da LEP).
Aliás,
a
colocação
prematura
do
sentenciado no regime semiaberto pode ser prejudicial não
apenas à sociedade como, também, ao próprio sentenciado que,
ao ser colocado na semiliberdade sem assimilação da
terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou, ao menos,
enveredar-se na prática de falta disciplinar de natureza grave,
caso em que a progressão ser-lhe-ia mais prejudicial do que
benéfica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000619-47.2019.8.26.0602 -Voto no 37833 - JS
10
Diante desse quadro, agiu acertadamente o
douto Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o
sentenciado, deveras, não reúne méritos para retornar ao
convívio social.
E, na decisão ora guerreada, infere-se a
análise do comportamento do sentenciado, uma vez que indicou
as razões pelas quais entendeu não ser ele merecedor da
concessão do benefício, decisão esta tomada de acordo com os
ditames previstos na Lei de Execução Penal e na Constituição
Federal, motivo pelo qual deve ser mantida.
Isto
posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator